Tribunal: TJDFT
Processo: 0015185-87.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DECISÃO 1. INDEFIRO o requerimento ID 18224821 formulado pela Dr.a MARIA LÚCIA BEZERRA NUNES, porquanto o requerimento de destaque de honorários contratuais não foi formulado antes da expedição do precatório, conforme art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 (EOAB). Ademais, conforme art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019 e Portaria GPR TJDFT 1193/2020, é do juízo da execução a competência para decidir sobre pedidos de reservas de honorários contratuais, após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneficiário originário. 2. Consoante o teor da decisão de ID 7734029 fls. 44-45, cadastre a Secretaria da COORPRE o cessionário VELOCE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BICICLETAS LTDA - ME (CNPJ 05.866.922/0001-08) no PJe como terceiro interessado e a Dra. DEUZÉLIA DE SOUSA BESERRA (OAB/DF 45.985) como advogada do referido cessionário. Providencie a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto